Tribunal: TJDFT
Processo: 0719850-27.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-07-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECLAMAÇÃO. JULGADA IMPROCEDENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. OMISSÃO. EFEITOS MODIFICATIVOS. EMBARGOS ACOLHIDOS.

1. Embargos declaratórios opostos contra o acórdão que julgou improcedente reclamação apresentada pelo embargado. 1.1. O embargante alega omissão no julgado no tocante a fixação de honorários de sucumbência.

2. No caso, a pretensão veiculada na reclamação, visando o prosseguimento do cumprimento de sentença, foi julgada improcedente, considerando inexistir violação a garantir da autoridade da decisão desta Turma, pois a decisão reclamada teve amparo em decisão do Primeiro Vice-Presidente deste Tribunal de Justiça que determinou o sobrestamento dos autos em razão da afetação da matéria pelo STF. 2.1. Ocorre que, de fato, constata-se que o acórdão embargado incorreu em omissão, haja vista que, a despeito de julgar improcedente a reclamação movida pelo embargado, não se manifestou acerca dos honorários sucumbenciais, motivo pelo qual o vício apontado deve ser sanado, notadamente quando regularmente angularizada a relação processual. 2.2. Precedente: “O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que, uma vez aperfeiçoada a relação processual na reclamação, são cabíveis honorários sucumbenciais para as reclamações ajuizadas na vigência do Código de Processo Civil de 2015”. (EDcl na Rcl n. 39.884/AL, relator Min. Humberto Martins, 1o Seção, DJe de 30/11/2022).

3. Portanto, os embargos declaratórios devem ser acolhidos, conferindo-lhes efeitos modificativos, para sanar o vício e atribuir ao embargado, autor da reclamação, julgada improcedente, a responsabilidade pelo pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, fixados 10% sobre o valor da causa, atribuída em R$ 16.601,07, nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil.

4. Embargos de declaração acolhidos.